Tribunal: TJBA
Processo: 8019243-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019243-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA PIRES AURELIANO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA ALMEIDA DE SOUZA FIRMINO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONEDAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ASTREINTES. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS DA PARTE RÉ ACOLHIDOS, EM PARTE. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos simultaneamente pela operadora de plano de saúde e pela beneficiária em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para determinar o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol prescritos por médico assistente e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à obrigação de cobertura do medicamento, à configuração do dano moral e à fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer e termo inicial de incidência da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4. As alegações da operadora limitam-se à reiteração de teses já analisadas no acórdão, revelando pretensão de efeitos infringentes, o que é incompatível com a via eleita.

5. O acórdão enfrentou expressamente a cobertura de medicamento de uso domiciliar e à base de canabidiol, à luz da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo omissão ou contradição.

6. A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial à saúde caracteriza dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A condenação principal quantificável restringe-se aos danos morais, pois a obrigação de fazer possui natureza continuada e proveito econômico imensurável, razão pela qual os honorários advocatícios devem incidir exclusivamente sobre o valor da indenização.

8. A ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer compromete a exequibilidade da decisão e a eficácia da multa cominatória.

9. A fixação de prazo razoável para fornecimento do medicamento, contado da intimação do acórdão, assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção ao direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração da parte Ré parcialmente acolhidos. Embargos de declaração opostos pela parte autora acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Em condenações que envolvem obrigação de fazer de trato sucessivo e indenização por danos morais, os honorários advocatícios incidem apenas sobre o valor da condenação pecuniária quando o proveito econômico da obrigação principal é imensurável.

3. A fixação de multa cominatória exige a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação principal, sob pena de ineficácia da medida coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §2º; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.893.429/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023; TJBA, ED nº 8006759-63.2020.8.05.0150, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 27.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8019243-24.2023.8.05.0080, em que figuram como embargantes/embargados Sul América Companhia de Seguro Saúde e Ana Paula Pires Aureliano Cerqueira.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ACOLHER, EM PARTE, os embargos de declaração opostos pela Sul América Companhia de Seguro Saúde e ACOLHER os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA